Tribunal: STF
Processo: HC 151221
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-19
Data de publicação: 2019-03-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIDA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a periculosidade do acusado, indicada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes e pela notícia de que ostenta registros criminais. 



    2 . Habeas corpus denegado.